Tribunal: TJES
Processo: 0000188-43.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 278 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, e pensão vitalícia, fundada em acidente de trânsito ocorrido em 05/02/2016, na qual se reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória ajuizada apenas em 20/01/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial do prazo prescricional aplicável à pretensão de reparação civil decorrente de acidente de trânsito, especialmente se deve ser considerado a data do evento danoso ou a data da ciência inequívoca da invalidez; (ii) estabelecer se a ausência de produção de prova pericial médica configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A pretensão de reparação civil decorrente de acidente de trânsito submete-se ao prazo prescricional trienal previsto no inciso V do § 3º do art. 206 do Código Civil.

4)
O termo inicial do prazo prescricional, nas hipóteses de responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito, é a data do evento danoso, momento em que o direito se torna exercitável.

5)
A Súmula 278 do STJ possui aplicação restrita às relações securitárias, não se estendendo, como regra, às ações indenizatórias fundadas em ato ilícito puro.

6)
Verificado que o acidente ocorreu em 05/02/2016 e que a ação foi proposta apenas em 20/01/2020, resta configurado o transcurso do prazo prescricional.

7)
A prova pericial médica exsurge desnecessária para a análise da preliminar de prescrição, pois se destina à apuração do mérito indenizatório, não havendo cerceamento de defesa quando a demanda é extinta com fundamento em prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Nas ações de responsabilidade civil extracontratual decorrentes de acidente de trânsito, o prazo prescricional trienal inicia-se na data do evento danoso.

2. A Súmula 278 do STJ não se aplica, como regra, às pretensões indenizatórias fundadas em ato ilícito puro.

3. Não há cerceamento de defesa quando a produção de prova pericial é dispensada em razão do reconhecimento da prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 189 e 206, § 3º, V; CPC, arts. 932 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.782.733/PA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 09.08.2021; TJES, Apelação Cível nº 0026920-57.2011.8.08.0024, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 11.08.2023; TJES, Apelação Cível nº 0000595-69.2020.8.08.0011, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, j. 26.10.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000188-43.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIENE DE AZEVEDO CAMPOS

APELADO: FRANCISCO RIOS MEDEIROS GONCALVES DE BRITO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 278 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, e pensão vitalícia, fundada em acidente de trânsito ocorrido em 05/02/2016, na qual se reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória ajuizada apenas em 20/01/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial do prazo prescricional aplicável à pretensão de reparação civil decorrente de acidente de trânsito, especialmente se deve ser considerado a data do evento danoso ou a data da ciência inequívoca da invalidez; (ii) estabelecer se a ausência de produção de prova pericial médica configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A pretensão de reparação civil decorrente de acidente de trânsito se submete ao prazo prescricional trienal previsto no inciso V do § 3º do art. 206 do Código Civil.

4)
O termo inicial do prazo prescricional, nas hipóteses de responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito, é a data do evento danoso, momento em que o direito se torna exercitável.

5)
A Súmula 278 do STJ possui aplicação restrita às relações securitárias, não se estendendo, como regra, às ações indenizatórias fundadas em ato ilícito puro.

6)
Verificado que o acidente ocorreu em 05/02/2016 e a ação proposta apenas em 20/01/2020, resta configurado o transcurso do prazo prescricional.

7)
A prova pericial médica exsurge desnecessária para a análise da preliminar de prescrição, pois se destina à apuração do mérito indenizatório, não havendo cerceamento de defesa quando a demanda é extinta com fundamento em prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Nas ações de responsabilidade civil extracontratual decorrentes de acidente de trânsito, o prazo prescricional trienal inicia-se na data do evento danoso.

2. A Súmula 278 do STJ não se aplica, como regra, às pretensões indenizatórias fundadas em ato ilícito puro.

3. Não há cerceamento de defesa quando a produção de prova pericial é dispensada em razão do reconhecimento da prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 189 e 206, § 3º, V; CPC, arts. 932 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.782.733/PA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 09.08.2021; TJES, Apelação Cível nº 0026920-57.2011.8.08.0024, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 11.08.2023; TJES, Apelação Cível nº 0000595-69.2020.8.08.0011, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, j. 26.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O cerne da controvérsia reside em definir o
dies a quo
do prazo prescricional para a reparação civil decorrente de acidente de trânsito.

A decisão impugnada ostenta o seguinte teor:

Cuida-se de
apelação cível

por meio da qual pretende,
Eliene de Azevedo Campos
(Id. 13547754), ver reformada a r. sentença (Id. 13547753) que, em sede de ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, e pensão vitalícia, julgou improcedente a pretensão autoral, reconhecendo a ocorrência da prescrição.

Irresignado, o recorrente aduz, em síntese: (i) a reforma da sentença quanto à prescrição, sob o argumento de que o
dies a quo
para a contagem do prazo trienal deve ser a data da ciência inequívoca da invalidez (06/02/2019, data do laudo do DML), e não a data do acidente (05/02/2016), com base na Súmula 278 do STJ e no princípio da
actio nata
; (ii) o cerceamento de defesa, ante a não oportunização de produção de prova pericial médica essencial para o deslinde da controvérsia sobre a invalidez e o marco inicial da prescrição.

Sem contrarrazões.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a matéria em exame está pacificada nos Tribunais Superiores e nesta Corte de Justiça, motivo pelo qual passo a decidir monocraticamente, na forma do
caput
do art. 932 do Código de Processo Civil e da Súmula 568 do STJ.

Ao que se depreende, a demanda originária busca reparação por danos materiais, morais e estéticos, além de pensão vitalícia, decorrentes de um atropelamento ocorrido em 05 de fevereiro de 2016, causado pelo veículo do apelado,
Francisco Rios Medeiros Gonçalves de Brito
.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que a pretensão autoral se encontrava prescrita, uma vez que o acidente ocorrera em 05 de fevereiro de 2016 e a demandai proposta somente em 20 de janeiro de 2020, ultrapassando o prazo de três anos previsto no artigo 206, inciso V, do Código Civil.

A decisão de primeiro grau também afastou a aplicação da Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça, argumentando que a pretensão se referia a indenização por ato ilícito, e não a recebimento de seguro por invalidez.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir se a pretensão autoral fora atingida pela prescrição e, subsidiariamente, se houve cerceamento de defesa.

Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de reparação civil prescreve em três anos, nos termos do artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, é de se conferir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SUB-ROGAÇÃO DE SEGURO . PRESCRIÇÃO TRIENAL. APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. CONCLUSÃO NO SENTIDO DE QUE O SINISTRO FOI CAUSADO POR ATUAÇÃO DO ÔNIBUS DE PROPRIEDADE DA EMPRESA RECORRENTE . SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que, ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em decorrência de danos causados por terceiro, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele; de modo que, dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária . Precedente. 2. A relação originária existente entre o causador do dano e o segurado era de reparação civil por ato ilícito (acidente de trânsito), a qual se sujeita ao prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3º, V, do CC/2002, e não ao prazo anual defendido pela ora agravante . 3.
A "pretensão indenizatória (reparação civil) decorrente de acidente de trânsito prescreve em 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil" ( AgInt no REsp 1.526.711/MS, Rel . Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/9/2017, DJe 29/9/2017)
. 4. O aresto firmou que as provas dos autos demonstraram que o evento foi decorrente da atuação do ônibus de propriedade da insurgente. Essas premissas foram fundadas em fatos e provas, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ . 5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1782733 PA 2020/0285232-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2021)

A compreensão jurisprudencial desta Corte firmou-se no sentido de que, em se tratando de ações indenizatórias decorrentes de acidentes de trânsito e outros atos ilícitos, o prazo prescricional se inicia na data do evento danoso, e não na ciência das lesões, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DO ACIDENTE . INCIDÊNCIA DO ART. 206, § 3º, INC. V, DO CC. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 278 DO STJ . RECURSO DESPROVIDO. 1.
O prazo prescricional para o ajuizamento da ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito, sejam eles materiais, morais e/ou estéticos, é de 03 (três) anos, ex vi do art. 206, § 3º, inc . V, do CC, contados a partir da data do acidente.

2. Assim, considerando que da data do acidente (24/09/2007) até o ajuizamento da ação (08/08/2011) decorreram mais de 03 (três) anos, consumada está a prescrição. 3 . Na esteira da jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão indenizatória (reparação civil) decorrente de acidente de trânsito prescreve em 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil, contados a partir da data do evento danoso e não na data da ciência inequívoca da incapacidade laboral, por não se tratar de relação jurídica decorrente de contrato de seguro ou de acidente de trabalho, não havendo de se cogitar, em casos que tais, de aplicação do enunciado nº 278 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça à espécie. 4. Recurso desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0026920-57.2011.8.08.0024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, 11/08/2023)

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO . INDENIZATÓRIA. DEMANDA PROPOSTA EM FACE DA SEGURADORA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO TRIENAL . TRANSCURSO. RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1 . “No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano.” Súmula 529/STJ. Recurso repetitivo. 2 .
A prescrição da pretensão de reparação civil prescreve em 3 (três) anos, que deve ser computada desde a data do evento danoso e transcorre regularmente, salvo quando demonstrada a ocorrência de eventuais causas suspensivas ou interruptivas, não verificadas no caso concreto. Art. 206, § 3º, V, CC
. Precedentes do STJ e do TJES.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000595-69.2020.8.08 .0011, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível, 26/10/2023)

A esse respeito, sublinhe-se que a Súmula 278 do STJ, que estabelece que "
o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
", possui aplicação restrita a relações securitárias.

Tal entendimento não se estende, via de regra, a casos de responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito, em que o evento danoso configura o marco inicial da prescrição, por se tratar de direito que nasce com a violação do dever jurídico.

No caso concreto, observa-se que o acidente de trânsito que ensejou a presente demanda ocorreu em 05 de fevereiro de 2016, conforme atesta o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito nº 27510951.

A ação indenizatória, por sua vez, foi ajuizada apenas em 20 de janeiro de 2020, ou seja,
decorridos mais de três anos da data do sinistro
.

Por fim, vale destacar que a prova pericial médica, embora pertinente para a análise do mérito da extensão dos danos e da eventual incapacidade laboral, não se mostrava indispensável para a análise da preliminar de mérito de prescrição.

Sendo assim, uma vez configurada a prescrição, a dilação probatória para apurar o mérito dos danos se faz desnecessária, não havendo prejuízo processual ao direito de defesa da parte apelante, mas sim a aplicação de instituto tendente à segurança jurídica e à estabilização das relações jurídicas no tempo.

Logo, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a nego

provimento.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios recursais em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita deferida.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, a decisão monocrática não merece reparos, devendo ser mantida em sua integralidade.

Isso porque, embora a agravante invoque a aplicação do enunciado nº 278 da Súmula do STJ para postergar o início do prazo, tal verbete possui aplicação restrita às relações securitárias, nas quais se discute o pagamento de indenização por invalidez baseada em contrato de seguro.

Nas ações fundadas em ato ilícito puro, como a presente, o dano é considerado imediatamente cognoscível na data do sinistro.

Portanto, fixado o marco inicial em
05/02/2016
, o prazo expirou em
05/02/2019
, restando evidenciada a prescrição da pretensão ajuizada apenas em
20/01/2020
.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, a tese não prospera. A prova pericial médica, embora pertinente para aferir a extensão do dano no mérito, é desnecessária para a análise da preliminar de prescrição.

Uma vez constatado o transcurso do lapso temporal entre o fato e o ajuizamento, a dilação probatória para apurar a incapacidade laboral torna-se inócua, não havendo prejuízo processual que justifique a anulação do julgado.

Logo, escorreita a decisão ora objurgada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.